Tribunal: STF
Processo: ARE 845469
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 637.485-RG, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA NO CURSO DE DISPUTA ELEITORAL. NÃO OCORRÊNCIA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.